Tribunal: TJSP
Processo: 2216514-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Cobrança – Inclusão de terceiro no pólo passivo e determinação de averbação desta ação nas matrículas de certo loteamento – A agravante não tem legitimidade para defender interesse de terceiro – A medida é necessária para o resultado útil do processo - Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso.